Tribunal: TJSP
Processo: 1035346-22.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Alegação de negligência em razão da morte de associado por afogamento - Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.